Tribunal: TJDFT
Processo: 0704031-69.2018.8.07.0018
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-20
Data de publicação: 2024-04-29

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA REMESSA NECESSÁRIA E NA APELAÇÃO CÍVEL. REJULGAMENTO. CAUSA PATROCINADA PELA DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. TEMA 1.002 DO STF. CONDENAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL AO PAGAMENTO. CABIMENTO. BAIXO VALOR DA CAUSA. APRECIAÇÃO EQUITATIVA. OMISSÃO. VÍCIO SANADO.
1. Em regra, os honorários de sucumbência se sujeitam aos percentuais e critérios indicados no art. 85, § 2o, do Código de Processo Civil, ou seja, o mínimo de 10% (dez por cento) e o máximo de 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, com a observância dos critérios arrolados nos incisos I a IV. Contudo, em conformidade com o art. 85, § 8o, do CPC, nas causas em que seja inestimável ou irrisório o proveito econômico, assim como muito baixo o valor da causa, excepcionalmente o juiz deve fixar os honorários por apreciação equitativa, observando o disposto nos incisos do § 2o.
2. No caso, como o valor atribuído à causa é baixo, deve ser mantido o valor dos honorários advocatícios fixados na sentença, por apreciação equitativa, em conformidade com o art. 85, § 8o, do CPC, sendo inaplicável ao caso a alteração inserida pela Lei n. 14.365/2022 (art. 85, § 8o-A, do CPC), porque ainda não estava vigente à época da prolação da sentença.
3. Embargos de declaração conhecidos e parcialmente providos.